Tribunal: STF
Processo: MS 20861
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-07
Data de publicação: 1990-12-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL.
        DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA AGRÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA O DECRETO PRESIDENCIAL DE EXPROPRIAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR
DEFERIDA ANTES, POR JUIZ DE 1º  GRAU, CONTRA O INCRA, PARA SUSPENSÃO
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, QUE, DESRESPEITANDO TAL DECISÃO
JUDICIAL, NELE PROSSEGUIU, ENSEJANDO, AO FINAL, O DECRETO
EXPROPRIATÓRIO.
        NULIDADE DESTE.
        MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO, POR MAIORIA, PARA ANULAÇÃO
DO DECRETO.
1.      O voto vencido (Ministro PAULO BROSSARD) invocou
precedentes do Plenário (Mandados de Segurança nºs 20.741 e 20.694,
Rel. Min. SYDNEY SANCHES), nos quais, em circunstâncias
assemelhadas, o "writ" fora indeferido.
2.      Hipótese presente, porém, em que o próprio Relator dos
precedentes concluiu pelo deferimento da segurança, porque o Decreto
foi baixado quando os órgãos auxiliares da Presidência da República
tinham ciência de medida cautelar suspensiva do procedimento
administrativo e, apesar disso, não alertaram o Presidente.